Tribunal: TJSP
Processo: 2263273-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. Recurso contra decisão que deferiu aos agravantes a imissão na posse do imóvel por eles adquirido, mediante prestação de caução. Dúvida a respeito da quitação das obrigações impostas aos agravantes, como compromissários compradores, o que justifica a prestação de caução. Medida que tem o fim de garantir o pagamento de eventual reparação devida à agravada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. Recurso contra decisão que deferiu aos agravantes a imissão na posse do imóvel por eles adquirido, mediante prestação de caução. Dúvida a respeito da quitação das obrigações impostas aos agravantes, como compromissários compradores, o que justifica a prestação de caução. Medida que tem o fim de garantir o pagamento de eventual reparação devida à agravada. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2263273-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes JOÃO
BERNARDINO DA ROSA FILHO e ANGELA PAVUENOS DE ROSA, é
agravado SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Maristela Chagas Terra.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263273-37.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá (4a Vara Cível)
Agravantes: João Bernardino da Rosa Filho e Ângela Pavuenos de Rosa
Agravada: Sab Asturias Empreendimentos SPE Ltda.
Juiz: Marcelo Machado da Silva
Voto no 20.644
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE.
Recurso contra decisão que deferiu aos agravantes a
imissão na posse do imóvel por eles adquirido, mediante
prestação de caução. Dúvida a respeito da quitação das
obrigações
impostas
aos
agravantes,
como
compromissários compradores, o que justifica a prestação
de caução. Medida que tem o fim de garantir o
pagamento de eventual reparação devida à agravada.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 114 dos autos de origem, que em ação de
imissão na posse deferiu a tutela de urgência mediante a prestação de
caução pelos agravantes, promitentes compradores.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não
têm recursos financeiros para a prestação de caução para que sejam
imitidos na posse do imóvel por eles adquirido. Alegam que houve
abandono das obras pela agravada, que deles recebeu a quantia de R$
103.224,99. Afirmam que houve rateio entre os condôminos para
conclusão do empreendimento, o que evidencia o inadimplemento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravada, que rompeu o equilíbrio contratual. A dispensa da caução se
justifica, com maior razão, pois se discute nesta ação apenas a posse e
não o domínio sobre o bem, inexistente prejuízo à agravada. Alegam
que sequer podem obter o financiamento bancário para quitação das
obrigações, pois não são fornecidos os documentos requeridos pelas
instituições bancárias. Concluem que a tutela deferida tem o fim de
garantir a proteção do imóvel.
Indeferida a antecipação da tutela recursal,
foram dispensadas providências do art. 1019, inc. II, do Código de
Processo Civil, pois ainda não citada a agravada.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Os
agravantes
são
compromissários
compradores de unidade integrante do empreendimento Ocean Beach,
que seria construído pela agravada na cidade do Guarujá.
A agravada, ao que tudo indica, abandonou a
obra, razão pela qual os compromissários compradores ajuizaram
precedentemente ação para que pudessem concluir o empreendimento.
Nesta ação, em virtude da conclusão da obra,
os agravantes pretendem a imissão na posse do imóvel por eles
adquirido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A tutela provisória requerida foi deferida,
mediante a prestação de caução, ponto sobre o qual recai a insurgência
dos agravantes que, neste recurso, pretendem o afastamento da garantia.
Não há como se afastar a caução, corretamente
estabelecida nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, a
respeito do qual esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Entendo que a prestação de caução só
deve ser exigida quando o juiz estiver em dúvida a
respeito da concessão da tutela de urgência e notar, no
caso
concreto,
a
presença
da irreversibilidade
recíproca. Como sabe que a não concessão pode
sacrificar o direito alegado da parte ou o resultado útil
do processo e que a concessão gerará uma situação
fática irreversível, tendo dúvida a respeito de tal
concessão, exigirá da parte a prestação da caução”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed.
Juspodium, 2a ed., 2017, p. 501).
Esta
Câmara,
por
sinal,
já
adotou
entendimento pela não concessão da tutela de imissão na posse em caso
semelhante ao presente, o que reforça a necessidade da caução: AI no
2001859-90.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 30.05.2018.
Há dúvida a respeito da quitação das
obrigações pelos agravantes, que como visto afirmam ter pagado
prestações que, somadas, atingem R$ 103.224,99. Entretanto, o preço
ajustado era de R$ 382.724,99, ou seja, três vezes superior.
Tampouco há evidência de que seriam os
agravantes hipossuficientes economicamente. Residem na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Guarulhos e, ao que tudo indica, adquiriram outro imóvel, em cidade
praiana. Tampouco foi requerida na ação principal a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Estes elementos, portanto, afastam a
hipossuficiência econômica alegada.
Dada a natureza da tutela deferida, justifica-se
o cumprimento da decisão mediante prestação de caução, exatamente
como determinou a decisão agravada, a fim de assegurar o pagamento
dos eventuais prejuízos causados à agravada, na hipótese de revogação
da tutela.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator